Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e que facultou a emenda à inicial. O agravante ajuizou ação de execução por quantia certa lastreada em “contrato de empréstimo pessoal”. Ao analisar a petição inicial, o juízo facultou a emenda para que o autor convertesse a execução ao rito da ação monitória, porque faltariam as assinaturas de duas testemunhas no contrato, o que retiraria sua tipicidade como título executivo. O autor opôs embargos de declaração, quando argumentou que o devedor teria realizado o contrato por meio eletrônico e mediante a aposição de senha pessoal, o que, no seu entendimento, dispensaria a assinatura de duas testemunhas. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o autor firmou previamente um contrato de abertura de conta corrente e no qual previa a faculdade de obter empréstimo pessoal eletronicamente e mediante aposição de senha pessoal. Sustentou que a falta de assinatura de suas testemunhas não lhe retiraria a força executiva e colacionou jurisprudência que entende acolher sua tese. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a decisão agravada”. Preparo regular sob ID 43659647. Inicialmente constatou-se que, ao tempo da interposição do agravo de instrumento, pendia de julgamento perante o juízo de origem embargos de declaração e nos quais o recorrente havia sustentado a mesma tese deste recurso. Facultado se manifestar acerca de eventual vício que pudesse obstar o conhecimento do agravo de instrumento, afirmou que os embargos foram julgados e negado provimento (ID 44298835). Decido. Passo analisar os pressupostos de conhecimento do recurso antes de apreciar o pedido de liminar. O primeiro óbice ao conhecimento deste recurso decorre da violação do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal e da preclusão, que vedam a interposição de mais de um recurso contra a decisão pela mesma parte. No caso, a parte recorrente interpôs embargos declaratórios e agravo de instrumento contra o ato judicial que facultou a emenda a inicial. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum enseja em não conhecimento do segundo inconformismo por força da preclusão consumativa (STJ/AgInt no REsp n. 2.028.115/PA, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.740.288/MG e REsp n. 1.942.682/RS). Mas existe mais de uma razão para o não conhecimento do presente agravo. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de instrumento particular. No entanto, o título apresentado é nulo para o propósito do manejo de ação de execução, pois não está firmado por duas testemunhas. É da substância do documento particular, para ter força executiva, que seja assinado por duas testemunhas. E a falta de tal formalidade subtrai a feição executiva do documento, porque nessas condições ele não se coaduna com os termos do art. 784, III, do CPC. Ressalto que o fato de o instrumento de contrato ser firmado por assinatura eletrônica não afasta a necessidade da aposição das testemunhas, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1196619, 07042563120188070005, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito para o rito pertinente, pois do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Publique-se.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para converter a execução em ação monitória e por entender que o título apresentado não seria dotado de força executiva. Se o autor não concorda com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 11 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator